Tribunal: TJMT
Processo: 1020515-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020515-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), JOSE MAR BETTU - CPF: 648.085.999-53 (AGRAVANTE), ALLAN LUNHANI RAVAZZI - CPF: 073.641.239-54 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE DE SOUZA CALIXTO - CPF: 053.885.779-02 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME BOTELHO DE MACEDO COSTA - CPF: 357.031.428-65 (ADVOGADO), GUSTAVO PINI DE FREITAS - CPF: 382.952.608-39 (ADVOGADO), BARBARA BIANCO - CPF: 355.930.848-82 (ADVOGADO), MARIANA SPERANDIO - CPF: 419.053.098-05 (ADVOGADO), RAPHAEL SCHWARZ RIBEIRO DE MENDONCA - CPF: 441.969.818-79 (ADVOGADO), ANA LUIZA MODESTO MORELLO - CPF: 418.661.048-70 (ADVOGADO), LARISSA ANDRADE DE SOUSA - CPF: 400.328.458-55 (ADVOGADO), BEATRIZ DA SILVA MOYSES - CPF: 460.314.608-66 (ADVOGADO), GIOVANA RODRIGUES GUEDES - CPF: 387.636.388-86 (ADVOGADO), MANOEL CARLOS FORTE SVICERO - CPF: 365.772.378-16 (ADVOGADO), LUANA GALETTI RAFAEL - CPF: 422.436.938-95 (ADVOGADO), VICTOR DE OLIVEIRA SARAIVA - CPF: 476.524.568-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FLORESTA DE EUCALIPTO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos declaratórios, deferiu tutela de urgência cautelar de sequestro sobre floresta de eucalipto objeto de contrato de compra e venda firmado entre as partes. A decisão condicionou o cumprimento da medida ao depósito integral dos valores do contrato pela parte agravada, mantendo o requerido (agravante) como depositário do bem. Inconformado, o agravante sustenta ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, violação ao contraditório, excesso da constrição e desproporcionalidade da medida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve supressão de instância quanto às questões meritórias levantadas pelo agravante; (ii) saber se há nulidade na decisão agravada por ausência de prévio contraditório nos embargos declaratórios; (iii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela cautelar de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (iv) saber se a medida de sequestro é desproporcional, excessiva ou abusiva; e (v) saber se há litigância de má-fé por parte do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há supressão de instância. Os argumentos do agravante estão relacionados aos requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), tratando-se, portanto, de questões incidentais analisáveis diretamente pelo Tribunal.

4. Inexiste nulidade por violação ao contraditório, pois a decisão embargada foi proferida antes da angularização processual, além de se tratar de tutela provisória de urgência, hipótese em que o art. 9o, parágrafo único, I, do CPC, dispensa prévia manifestação da parte contrária.
5. Os requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC) estão presentes. A probabilidade do direito está demonstrada pelo contrato firmado entre as partes, enquanto o perigo de dano decorre da própria natureza perecível do bem (floresta pronta para corte), aliada à conduta do agravante, que manifestou intenção expressa de não cumprir o contrato.

6. Não há excesso ou desproporcionalidade na constrição, estando o sequestro limitado à área objeto do contrato, condicionada ao depósito integral dos valores avençados, e tendo sido nomeado o próprio agravante como depositário.
7. Não se caracteriza litigância de má-fé o exercício regular do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Decisão mantida integralmente.
Tese de julgamento: “1. O deferimento de tutela cautelar de sequestro é medida adequada e proporcional quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente diante da natureza perecível do bem e do comportamento da parte requerida indicando risco concreto de descumprimento contratual. 2. Não constitui violação ao contraditório a concessão de tutela provisória em sede de embargos declaratórios antes da angularização processual. 3. Não se configura litigância de má-fé a interposição de recurso com fundamentação jurídica legítima, ainda que não acolhida pelo juízo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, parágrafo único, I; 300; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI no 1015697-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2024; TJ-MT, AI no 1007273-98.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 14.07.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
JOSÉ MAR BETTÚ
, em face da decisão proferida pelo
MM Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT
, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Cautelar de Arresto
movida por
FS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA
,
que acolheu parcialmente os embargos de declaração
opostos pela parte autora e corrigiu erro material e omissão existente na decisão anterior,
deferindo
assim, o pedido liminar de sequestro da floresta de eucalipto objeto do contrato, nomeando o agravante como fiel depositário.

Por intermédio das razões constantes no ID 295185367, o Agravante sustenta, em síntese, que: i) a decisão agravada é desproporcional e afronta o contraditório, pois foi proferida sem sua prévia manifestação; ii) não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano; iii) a existência de rebrota florestal e plantio novo suficientes para garantir eventual cumprimento futuro da obrigação contratual; iv) a medida é desproporcional, abusiva e ilegal, com violação ao princípio da menor onerosidade; v) há excesso de constrição, pois a medida teria se estendido a uma área superior à contratualmente prevista; vi) o inadimplemento contratual não colocaria em risco a atividade empresarial da agravada, considerando sua robustez econômica; e vii) possui capacidade econômica e patrimonial superior ao valor total envolvido na demanda.

O preparo recolhido.

A liminar foi indeferida em ID. 295521873.

Nas contrarrazões, a Agravada arguiu, preliminarmente, a supressão de instância, vez que teria trazido matérias não apreciadas pelo juízo de origem. No mérito, postulou pelo desprovimento do recurso, diante do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão do sequestro, a ausência de excesso da constrição e a importância do cumprimento contratual para as suas atividades empresariais, por fim, requereu a aplicação de multa por litigância de má-fé ao Agravante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

I.

A Agravada suscita
preliminar de supressão de instância
, alegando que o Agravante teria
trazido matérias não apreciadas pelo juízo de origem
, especialmente questões relacionadas a suposto
desequilíbrio contratual
,
prejuízos,

oscilações de preços
e
custos de produção
.

Sem razão a Agravada. O recurso de agravo de instrumento se volta contra a decisão que deferiu medida de sequestro, e os argumentos trazidos pelo Agravante, ainda que
tangenciem questões de mérito
, estão diretamente relacionados à
análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência
, notadamente a
probabilidade do direito e o perigo de dano
.

Não há, portanto, supressão de instância, mas sim argumentação voltada a demonstrar a
ausência dos pressupostos para a concessão da medida cautelar.

Assim,
rejeito a preliminar suscitada.

II.

Por sua vez, a Agravante sustenta que a decisão agravada
padeceria de vício formal insanável
por ter sido proferida sem a sua prévia oitiva, em sede de embargos de declaração, o que
violaria o princípio do contraditório.

A alegação
não merece prosperar.

Como bem destacado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, a decisão agravada foi proferida em
momento anterior à citação
do requerido, razão pela qual a
relação processual ainda não se encontrava angularizada.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

“(...) Inexiste violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando a ausência de intimação para o oferecimento de contraminuta for motivada pela não angularização da relação jurídico-processual originária. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ-MT 10261866520208110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

Destaca-se, ainda, que a decisão se referia a pedido liminar, e o art. 9o, parágrafo único, I, do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência.”

Nesse contexto,
não se cogita nulidade
pela ausência de intimação do requerido para manifestação nos embargos de declaração.

Ademais,
não houve
reforma da decisão anterior que indeferira o arresto, mas sim
correção de erro material
quanto à descrição do bem indicado para constrição (floresta, e não maquinário) e
suprimento de omissão
quanto ao pedido de sequestro, o qual
não havia sido apreciado
na decisão anterior. A magistrada agiu, portanto, nos exatos limites do art. 1.022 do CPC.

Afasto, assim, a alegação de nulidade da decisão por ausência de contraditório.

É como
VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Cautelar de Arresto
, ajuizada por
FS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA
, alegando que celebrou com a agravada, em 2018, contrato de compra e venda de floresta de eucalipto com vigência inicial de seis anos, prorrogável por mais doze meses, envolvendo área de 250 hectares e produção estimada em 75.000 metros estéreos de madeira.

Sustenta que, no ano de 2023, iniciou negociações para a antecipação do cultivo de eucalipto (colheita e arrendamento), porém vem encontrando resistência por parte do Sr.
JOSÉ MAR BETTÚ
, que tem imposto empecilhos ao cumprimento do contrato, razão pela qual ajuizou a presente demanda, postulando liminarmente, o arresto, corte e remoção da floresta de eucalipto objeto do contrato de compra e venda, ou,
subsidiariamente,
o sequestro da referida floresta, devendo haver o imediato cumprimento do contrato, abstendo-se de alienar, cortar e disponibilizar o bem.

Recebida a inicial, assim decidiu o juízo singular quanto ao pedido liminar:

“(...) Primordialmente, cumpre-nos tecer algumas considerações sobre as disposições do Código de Processo Civil acerca da tutela de urgência cautelar.

No caso em epígrafe, o requerente postula pela concessão do arresto de diversas máquinas agrícolas em sede de tutela de urgência cautelar, prevista nos artigos 300 e 301 do Novo CPC, com a seguinte redação:

“Art. 300. (...)

§ 1
o
(...)

§ 2
o
(...)

§ 3
o
(...)

Art. 301. (...)

Nesse diapasão, entendo que não há comprovação da probabilidade do direito, mormente porque o título que embasa a ação não preenche os requisitos de título executivo extrajudicial e, portanto, carece de certeza e liquidez, tratando-se de processo de conhecimento em que há apenas expectativa de direito.

Ademais, não é de se perder de vista que, o requerido, formalmente, notificou o requerente acerca do interesse na rescisão contratual, conforme se vislumbra no ID no 191329735.

De igual modo, não está demonstrada a ocorrência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há elementos que evidenciem a dilapidação do patrimônio ou intenção do requerido nesse sentido.

Sobre o tema, é o entendimento jurisprudencial:

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1420665-42.2023.8 .12.0000 Campo Grande, Relator.: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 18/12/2023, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/01/2024)

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1685025-72.2023.8.13 .0000, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 23/02/2024, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2024)

Desta feita, INDEFIRO o pedido para concessão da tutela de urgência cautelar de arresto, posto que não evidenciados elementos que pudessem comprovar os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. (...) (ID. 295185371)

Posteriormente, a empresa
FS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA.
opôs embargos de declaração, sustentando a existência de erro material, uma vez que a decisão interlocutória afirmou que se pleiteava o
“arresto de diversas máquinas agrícolas”
, quando, na verdade, o pedido era de arresto da
“floresta de eucalipto”.
Alegou, ainda, a
existência de omissão
, diante da
ausência de análise do pedido liminar subsidiário de sequestro
.

Ao analisar os embargos, o juízo assim decidiu:

“(...) No tocante aos embargos de declaração, previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consistem num instrumento processual que pode ser utilizado pela parte interessada quanto esta detectar algum ponto obscuro, contraditório ou omisso, ou até mesmo por erro material existente na decisão, sendo esta entendida em sentido amplo. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

In casu, verifico que a decisão está eivada de erro material, eis que equivocadamente indicou a concessão do arresto de máquinas, mas em verdade se trata de arresto de floresta.

Assim, onde se lê: “No caso em epígrafe, o requerente postula pela concessão do
arresto de diversas máquinas agrícolas
em sede de tutela de urgência cautelar, prevista nos artigos 300 e 301 do Novo CPC, com a seguinte redação:”

Passa-se a ler: “No caso em epígrafe, o requerente postula pela concessão do
arresto de floresta
em sede de tutela de urgência cautelar, prevista nos artigos 300 e 301 do Novo CPC, com a seguinte redação:”

De igual modo, verifico a omissão quanto à apreciação do pleito subsidiário de tutela de urgência, de modo que passo a apreciá-lo neste momento.

De forma subsidiária à tutela cautelar de arresto, o autor postulou as seguintes medidas:

a) Determinar que o Requerido cumpra integral e imediatamente os termos da Compra e Venda, de modo a

(i)tomar as providências necessárias à desvinculação à reposição florestal e expedição de autorização de corte final junto à SEMA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovando o protocolo de requerimento junto à SEMA nos autos;

(ii)se abster de alienar, cortar e/ou disponibilizar a terceiros a floresta objeto da Compra e Venda;

(iii)franquear imediatamente o livre acesso da FS à floresta de eucalipto objeto da Compra e Venda;

(iv)entregar a floresta à FS liberada para corte no prazo de 10 (dez) dias.

Quanto as medidas pleiteadas no item “a.I e a.IV”, restam mantidos os motivos já expostos na decisão de ID no 192411759, as quais estão assemelhadas à medida cautelar de arresto, que pressupõe a necessidade de título com força executiva, pois está ligada intrinsecamente à natureza satisfativa e imediata exequibilidade da obrigação, o que não há na hipótese em apreço, já que conforme fundamentado alhures se trata de ação de conhecimento, em que há mera expectativa de direito na constituição do título executivo judicial.

Por outro lado, não é de se perder de vista que há um litígio entre as partes, alicerçado em prova escrita sem eficácia executiva (contrato de compra e venda de floresta de eucalipto, sem assinatura de duas testemunhas, colacionado aos autos no ID no 191329721), aliado ao risco de dano, uma vez que por se tratar de bem consumível, caso seja julgada procedente a ação ao final, a obrigação pode se tornar obsoleta, visto que caso não haja constrição desta, poderá haver o corte e remoção da floresta pelo requerido.

Nessa toada, apesar das medidas pleiteadas pela parte autora, entendo que a medida mais adequada ao caso em questão é o sequestro da floresta, vez que está ligado à proteção do direito à coisa e assegura eventual realização desse mesmo direito, logo, tem por objeto o próprio bem sobre o qual se alega a existência do direito acautelado.

Por força da fungibilidade das tutelas de urgência e do poder geral de cautela (art. 297 do Código de Processo Civil), é cabível ao juiz, estabelecer, provimento jurisdicional que assegure a incolumidade do bem até a colheita de elementos probatórios mais seguros, observando as medidas pertentes para efetivação desta.

Sobre o tema, é a jurisprudência dos tribunais pátrios:

(TJ-SP - AI: 20194753920228260000 SP 2019475-39 .2022.8.26.0000, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 22/02/2022, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022)

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10113886020248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2024)

Com fito de evitar prejuízos ao requerido, bem como em observância ao disposto no art. 476 do Código Civil, o cumprimento da tutela de urgência de sequestro estará condicionada ao depósito integral dos valores da compra e venda, na quantidade de metros estéreos de eucalipto indicados no inventário florestal, em moeda corrente.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos declaratórios opostos no ID no 193113461, para fins de:

a) Retificar o erro material constante na decisão de ID no 192411759, para constar, onde se lê: “No caso em epígrafe, o requerente postula pela concessão do
arresto de diversas máquinas agrícolas
em sede de tutela de urgência cautelar, prevista nos artigos 300 e 301 do Novo CPC, com a seguinte redação:”. Passa-se a ler: “No caso em epígrafe, o requerente postula pela concessão do
arresto de floresta
em sede de tutela de urgência cautelar, prevista nos artigos 300 e 301 do Novo CPC, com a seguinte redação:”

b) CONCEDER, por força da fungibilidade das tutelas de urgência e do poder geral de cautela, o SEQUESTRO da floresta de eucalipto indicado no contrato de compra e venda de ID no 191329721, a fim de manter a incolumidade do bem até o julgamento do mérito da ação ou a alteração do quadro fático;

c) Por se tratar de bem incorporado ao solo, NOMEIO o requerido como depositário da floresta, o qual não poderá, a qualquer título, realizar atos de disposição do bem, bem como deverá FRANQUEAR o acesso da requerente à floresta de eucalipto, com o fito de monitorar a conservação desta;

d) CONDICIONAR o cumprimento da tutela de urgência de sequestro ao depósito integral dos valores da compra e venda, na quantidade de metros estéreos de eucalipto apurados no inventário florestal (ID no 191329723), em moeda corrente.(...).” (ID. 295185373)

Contra essa decisão, foi interposto
agravo de instrumento
, visando à sua
reforma
.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal reside na análise da
presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência
, previstos no art. 300 do CPC, que assim dispõe:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”.

I.

No caso em análise, a decisão agravada deferiu o sequestro da floresta de eucalipto objeto do contrato firmado entre as partes, com fundamento na
existência de prova escrita sem eficácia executiva
(contrato de compra e venda de floresta de eucalipto [ID. 191329721 – autos correlatos]) e no risco de dano, considerando se tratar de bem consumível que, caso não fosse constrito, poderia ser
objeto de corte e remoção
pelo requerido, tornando
inócua eventual procedência da ação.

O Agravante, por sua vez, sustenta a
ausência do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, argumentando que jamais realizou
qualquer ato tendente à colheita
,
comercialização
,
doação
,
transporte
ou
dilapidação
da floresta de eucalipto objeto do contrato, e que sequer possui a Autorização de Corte emitida pela SEMA/MT, documento indispensável para o início de qualquer exploração florestal.

Analisando detidamente os autos, verifico que a
probabilidade do direito invocado
pela agravada está
suficientemente demonstrada
pelo contrato de compra e venda de floresta de eucalipto firmado entre as partes em 20.08.2018, cujo objeto era a implementação e venda, pelo agravante, e aquisição, corte e retirada, pela agravada, de maciço florestal na modalidade de floresta em pé de eucalipto, com volume mínimo de produtividade de 300m/st (metros estéreos), cultivado no imóvel rural de propriedade do agravante, em uma área determinada e individualizada de 250ha (duzentos e cinquenta hectares). Vejamos:

Quanto ao
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, entendo que
também se encontra presente
. A própria natureza do bem objeto da controvérsia –
floresta de eucalipto
em pé, suscetível de corte – evidencia o risco de frustração da tutela final caso não seja adotada medida que assegure sua preservação até o julgamento definitivo da demanda.

Não obstante o agravante alegue que jamais realizou qualquer ato tendente à colheita ou comercialização da floresta, e que sequer possui a Autorização de Corte emitida pela SEMA/MT, é incontroverso nos autos que ele
manifestou expressamente sua intenção de não cumprir o contrato
, conforme se depreende das
notificações trocadas entre as partes
. Em sua manifestação, datada de 09.04.2025, juntada em ID. 191330641 dos autos correlatos, o Agravante chegou a afirmar que,
“ainda que o contrato estivesse válido”
, todos os contratos
“são passíveis de dupla resolutividade”
, pela entrega do bem pretendido ou pelo pagamento da multa,
o que evidencia sua intenção de não entregar a floresta contratada.
Vejamos:

Tal postura, aliada à natureza do bem (floresta em pé, pronta para corte) e à possibilidade de sua alienação a terceiros – especialmente considerando a valorização da madeira no mercado, conforme alegado pelo próprio Agravante –,
justifica a adoção da medida cautelar de sequestro
para
assegurar a efetividade de eventual procedência da ação principal.

Ressalte-se que o sequestro, diferentemente do arresto, tem
natureza conservatória
, buscando apenas assegurar a integridade do bem,
sem transferir sua posse ou disponibilidade à parte autora
. No caso, o próprio agravante foi nomeado depositário da floresta, o que
minimiza eventuais prejuízos decorrentes da medida.

Nesse sentido, junto excerto de minha relatoria sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SEQUESTRO DE GRÃOS DE SOJA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – REQUISITOS PREENCHIDOS –NATUREZA PERECÍVEL E FÁCIL LOCOMOÇÃO DOS BENS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – RECURSO PROVIDO
O sequestro é uma medida cautelar destinada à apreensão de bens específicos disputados por duas ou mais partes, com o objetivo de preservá-los até que se decida sobre sua propriedade ou posse
. Para a concessão do sequestro, é necessário que: (1) o bem disputado seja determinado, (2) haja probabilidade do direito alegado, e (3) exista perigo de dano pelo atraso da decisão.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10156972720248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 20/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2024) Destaquei

Ainda nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – DECISÃO QUE DEFERIU PLEITO LIMINAR DE SEQUESTRO DE SOJA OBJETO DE CEDULA DE PRODUTO RURAL VENCIDA E NÃO PAGA – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ausência da entrega da totalidade do produto soja, local e nos termos designados na Cedula de Produto Rural evidenciam a probabilidade do direito alegado e confere a agravada/autora o pleno exercício do direito de arresto decorrente da garantia real que possui sobre o produto. A não concessão da medida pode causar maiores prejuízos à Agravada, e, por sua vez, os Agravantes desenvolvem tese defensiva revelando a falta de intenção de pagar o débito
. O poder geral de cautela, previsto no art . 297, do CPC, tem por objetivo conferir ao magistrado a possibilidade de determinar providências de segurança, além daquelas previstas em lei, evitando que ocorram danos que prejudiquem, de alguma maneira, a eficácia prática da obtenção do objeto da Ação principal. De outro lado, pela natureza do bem, coisa móvel, evidente o risco de que a produção venha a perecer, podendo ser desviada, subtraída ou mesmo transferida a terceiros, em prejuízo à agravada. Assim, a presença dos pressupostos enseja o deferimento do sequestro de sacas de soja objeto da Cedula de Produto Rural entabulada entre as partes
.”
(TJ-MT 10072739820218110000 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 14/07/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021) Destaquei

Ademais, a decisão agravada
condicionou a eficácia do sequestro ao depósito integral dos valores correspondentes ao contrato
, o que evidencia a preocupação do juízo com a preservação do equilíbrio processual e reforça a proporcionalidade da medida deferida.

II.

No que se refere a alegação de
existência de rebrota florestal e plantio novo suficientes para garantir eventual cumprimento futuro
da obrigação contratual, o que afastaria a necessidade da medida de sequestro, como é de conhecimento, a
“floresta de eucalipto”
possui ciclo produtivo estimado em
aproximadamente seis anos
, circunstância que
inviabiliza
qualquer substituição célere ou simplificada do bem por outras áreas eventualmente indicadas pelo agravante.

Não se pode considerar a área de rebrota como uma
“garantia real, concreta e imediata”
, muito menos a nova área de plantio, diante da
evidente distinção
entre o estágio de desenvolvimento da plantação original objeto do contrato de compra e venda, a qual está
apta à colheita
, e o das áreas sugeridas como substituição.

Nesse contexto,
não há
que se falar em
desnecessidade da medida de sequestro
em razão da alegada capacidade econômica do agravante.

III.

O agravante alega que a medida de sequestro seria
desproporcional, abusiva e ilegal
, com violação ao
princípio da menor onerosidade.

Não assiste razão
ao agravante. A medida de sequestro se mostra adequada, necessária e proporcional ao caso concreto, considerando a natureza do bem objeto da controvérsia (
“floresta de eucalipto”
em pé, pronta para corte), a
manifestação expressa
do agravante no sentido de
não cumprir o contrato
.

A adequação da medida é evidente, pois o sequestro visa
justamente preservar o bem objeto do litígio
até o julgamento definitivo da demanda. Além disso, a necessidade também se faz presente, pois
não há outra medida menos gravosa
que assegure, com a mesma eficácia, a preservação da floresta. Por fim, a
proporcionalidade em sentido estrito está garantida pela nomeação do próprio agravante como depositário do bem
e pela
condicionante
imposta pelo juízo de origem, que
vinculou a eficácia do sequestro ao depósito integral dos valores correspondentes ao contrato
.

Ressalte-se, ainda, que a
manutenção do sequestro não acarreta qualquer prejuízo irreparável ao agravante
, especialmente diante do fato de que a agravada
ofereceu caução em valor superior ao estipulado no próprio contrato
, evidenciando sua boa-fé e o legítimo interesse na preservação do objeto da lide.

IV.

O agravante sustenta que haveria
excesso de constrição
, pois a medida teria se estendido a uma área superior à contratualmente prevista, incluindo áreas de rebrota que não integrariam a obrigação contratual.

A alegação não merece prosperar. Conforme esclarecido pela agravada em petição de emenda à inicial (ID. 194721833 – autos correlatos), devidamente recebida pelo juízo de origem, a
pretensão se limita aos talhões 01 a 06 da propriedade
, devidamente identificados no Inventário Florestal, os quais
somados representam 254,6037 ha de floresta e possuem a quantidade de 89.685,1717 metros estéreos de eucalipto.

Ademais, o contrato firmado entre as partes tem por objeto a
integralidade do maciço florestal cultivado na área de 250ha
, que deveria atingir uma produtividade mínima de 300 metros estéreos de eucalipto por hectare. A produtividade mínima
se refere apenas à obrigação assumida pelo agravante quanto ao cultivo da floresta
, e não à quantidade vendida à agravada, que adquiriu toda a produção da área cultivada.

Não há, portanto, excesso de constrição, estando a medida de sequestro limitada à área objeto do contrato firmado entre as partes.

V.

Por fim, o agravante sustenta que o inadimplemento contratual
não colocaria em risco a atividade empresarial da agravada
, considerando sua robustez econômica e operacional.

O argumento
não merece acolhimento
. A
relevância econômica do contrato para a agravada não é o único fator a ser considerado na análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência
. Como já exposto, o
perigo de dano decorre da própria natureza do bem objeto da controvérsia
e da
possibilidade de sua alienação a terceiros, o que frustraria a efetividade de eventual procedência da ação principal
.

Ademais, conforme destacado pela agravada, a aquisição de florestas de eucalipto não se consubstancia em mera operação mercantil, mas em
requisito essencial para a continuidade de suas atividades
, que dependem deste ativo como combustível (geração de energia e vapor) e para o
cumprimento de exigências regulatórias
,
garantindo sua regularidade ambiental
e a
manutenção da vigência de suas licenças de operação
.

A alegação do agravante, no sentido de que o inadimplemento contratual não comprometeria a atividade empresarial da agravada por conta de sua suposta robustez econômica, além de irrelevante para a análise dos requisitos da tutela de urgência, revela uma preocupante
banalização do descumprimento de obrigações legalmente assumidas.

VI.

A agravada requer a aplicação de multa por litigância de má-fé ao agravante, alegando que este estaria agindo de forma maliciosa e atentatória ao dever de lealdade entre as partes, opondo resistência injustificada ao andamento do feito, procedendo de forma temerária e interpondo recurso com evidente intuito protelatório.

Embora o agravante tenha manifestado expressamente sua intenção de não cumprir o contrato, não vislumbro,
no exercício do direito de recorrer
, conduta que se amolde às hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80 do CPC. O agravante se limitou a
exercer seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa
, apresentando argumentos que, embora não acolhidos, não configuram, por si só, litigância de má-fé.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. As condições da ação devem ser aferidas à luz das afirmações deduzidas na inicial, prestigiando-se a teoria da asserção. 2.
O exercício regular do direito de recorrer, sem abuso ou intenção contraditória, afasta a possibilidade de aplicação das sanções por litigância de má-fé.”

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2009951-44.2023.8.13.0000, Relator.: Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 14/12/2023, 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2023) Destaquei

Rejeito, portanto, o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
JOSÉ MAR BETTÚ
, para manter intacta da decisão prolatada nos autos.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025